Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718890-78.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EMMANOELITA ALVES DE MORAIS RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO QUASE UM ANO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA SEM ATUALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE EMPRESA DO MARIDO DA DEVEDORA FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. I. Não tem aptidão jurídica para evitar a consolidação da posse e da propriedade plena do veículo automotor no patrimônio do credor fiduciário depósito judicial do valor desatualizado da dívida realizado mais de um ano depois do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do que prescreve o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969. II. À luz do que dispõem os artigos 49-A e 368 do Código Civil, crédito de empresa do marido da devedora fiduciante não pode ser invocado para compensação da sua dívida. III. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é autorizada pela Medida Provisória 2.170-36 e pelo artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004. IV. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação ao artigo 3o, § 2o, do Decreto Lei 911/1969, sustentando que o valor do depósito realizado corresponde à integralidade da dívida indicada na petição inicial, conforme guia emitida pela vara, e que, portanto, houve purgação da mora. Argumenta que o acórdão recorrido contrariou a literalidade do dispositivo ao exigir atualização do valor depositado, mesmo após um ano do ajuizamento da ação. Prossegue defendendo a incidência da teoria do adimplemento substancial e aponta divergência jurisprudencial com o entendimento consolidado pela Corte Superior no Tema 722. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 3o, § 2o, do Decreto Lei 911/1969. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A Apelante realizou o pagamento da dívida mais de um ano depois do ajuizamento da demanda sem contemplar os acréscimos verificados, sendo de se destacar que já constava dos autos planilha com o valor atualizado (IDs 8713081 e 8713082) (...) O depósito do valor indicado na petição inicial seria suficiente se tivesse sido realizado logo após o deferimento da liminar de busca e apreensão (...)” (ID 75637965). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se, ainda, que o acórdão impugnado, ao considerar que “A teoria do adimplemento substancial, aplicável em situações extraordinárias, não pode socorrer o devedor fiduciante que não paga o débito na sua integralidade, assim considerada aquela vencida no momento em que realiza o depósito judicial”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos firmados com base no Decreto-Lei no 911/1969, nos quais a quitação integral do débito é condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído ao devedor. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.195.400/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “ aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, apontando dissenso interpretativo em relação ao tema 722/STJ, mostra-se inaplicável o precedente de repercussão geral na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança o “devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029